Tribunal: TJDFT
Processo: 0709750-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA. SUSPENSÃO DO DÉBITO DE PARCELAS VENCIDAS EM CONTA CORRENTE E EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal objetivando a suspensão do desconto de parcelas em conta corrente e a emissão de boleto bancário para pagamento do financiamento.
2. Ausente a probabilidade do direito do agravante que visa, por ato unilateral, alterar as disposições contratuais quanto a forma e prazo de quitação do débito, de modo a impor, forma de quitação mais onerosa ao credor, o que é manifestamente inadmissível ante ao que dispõe os artigos 313 e 315 do Código Civil.
3. O pagamento de financiamento mediante débito em conta corrente representa garantia de pagamento que influencia diretamente na formação dos preços, com abatimento do risco no cálculo dos juros remuneratórios incidentes e demais vantagens em benefício do consumidor, além de evitar os gastos operacionais para recebimento dos pagamentos por boleto bancário, o que possibilita a redução dos custos do financiamento repassados ao contratante. Assim sendo, não há como promover a alteração unilateral do contrato, porquanto a avença decorreu da livre manifestação de vontade das partes contratantes, que estabeleceram o débito das parcelas em conta corrente como meio de pagamento do financiamento, não havendo qualquer ilegalidade neste tipo de amortização das parcelas.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.